Tribunal: TJSP
Processo: 2229161-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. OPOSIÇÃO C.C. DECLARAÇÃO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL, ANULAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Ausentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, era mesmo o caso de revogação do benefício. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229161-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes
DARLY LUISA PROBST e DARCISO PROBST, são agravados LUANA PROBST
DAMASCENO,
AURIMAR
ROBERTO
BIANCHINI
e
SAVEGNAGO
SUPERMERCADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229161-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Carlos – 1a Vara Cível
Agtes. : Darly Luisa Probst e outro
Agdos. : Luana Probst Damasceno e outros
Juiz de 1o Grau: Milton Coutinho Gordo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 25/09/2020
VOTO No 47.684
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL. OPOSIÇÃO C.C. DECLARAÇÃO DE MÁ-
FÉ PROCESSUAL, ANULAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Ausentes os
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, era
mesmo o caso de revogação do benefício. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 513, dos autos originários, que em ação de oposição
cumulada com declaração de má-fé processual, anulação e indenização por
danos morais, manteve o indeferimento aos agravantes dos benefícios da
justiça gratuita.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que restou demonstrada sua hipossuficiência, vez
que a agravante Darly é aposentada e o agravante Darciso encontra-se
desempregado, sendo pai de três crianças. Mencionando que o agravante
Darciso encontra-se realizando “bicos”, considerando que empreendimentos
realizados não deram certo, causando-lhe endividamento, tendo inclusive
expedido em seu desfavor mandado de prisão por falta de pagamento de
pensão alimentícia de sua filha mais velha. Quanto a agravante Darly,
aposentada, apresentou declaração de imposto de renda, sendo que o
benefício percebido gira em torno de R$ 4.580,67, considerando ainda que
auxilia o filho e os três netos. Relatam ainda que a agravante Darly possui
um automóvel financiado e dos três imóveis, somente de um aufere
locativos, no valor de R$ 1.686,93. Afirmam que o agravante Darciso não
percebe renda suficiente para o recolhimento de imposto de renda. Tecem
comentários acerca da inexistência de impedimento para a concessão da
gratuidade ao se contratar causídico. Requer a concessão de efeito
suspensivo e liminar e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229161-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls. 09, apresentadas contraminutas pelos agravados Savegnago e Aurimar,
sendo esta com preliminar de não conhecimento Decorrido in albis o prazo
para apresentação da peça defesa pela agravada Luana, encontra-se o
recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, inviável a acolhida do pleito de não
conhecimento formulado pelo agravado Aurimar.
Isso porque, em que pese formulada a decisão
por meio de pedido de reconsideração, o pleito da gratuidade processual
pode ser formulado em qualquer momento processual, inclusive em
segunda instância, conforme preceitua o art. 99, do Código de Processo
Civil.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo
Civil de 2015, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação
fática suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação,
conforme consta do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229161-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ocorre que os agravantes lograram êxito em
demonstrar sua hipossuficiência, considerando que a agravante Darly,
conforme declaração de Imposto de Renda do ano-calendário de 2018 de
fls. 39/48, ocasião que percebia mensalmente o benefício médico de R$
4.500,00, o que à época perfazia quase 5 salários mínimos, além de ter
afirmado que atualmente loca uma de suas propriedade, pelo valor
aproximado de R$ 1.600,00.
Nesse passo, observa-se do extrato bancário de
fls. 70/71 que a própria agravante encaminhou à sua conta TED no valor de
R$ 2.000,00, não demonstrando sua realidade financeira, já que não traz
informações sobre seus investimentos e outras contas existentes.
Ademais, há indícios que a agravante Darly
exerce ainda atividade laboral como cabeleireira, conforme fotografias
carreadas aos autos pelos agravados às fls. 58 e 92/94 e menção à firma
individual no imposto de renda, às fls. 42.
Outrossim, a agravante não demonstrou sua
hipossuficiência, vez que se encontra fora dos parâmetros de três salários
mínimos mensais para reconhecer que faz jus ao benefício, nos termos da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
No mais, quanto ao agravante Darciso, que
inicialmente apresenta-se como desempregado, carreando Carteira de
Trabalho e Previdência Social com a última despensa em 2012, conforme
fls. 31, dos autos originários, em pedido de reconsideração carreou
declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2019, mencionando o
recebimento anual de R$ 17.670,00, à titulo de “pensão alimentícia e
outros”, além de possuir a propriedade de 25% em três imóveis e um
veículo, totalizando o patrimônio de R$ 225.000,00.
Assim, presume-se que ambos os agravantes se
encontram nos parâmetros medianos da divisão socioeconômica da classe
média, os quais, evidentemente, não sofrem na pele e no estômago o
desembolso das despesas necessárias para custear a ação judicial,
destinando-se o benefício às classes menos privilegiadas.
Consequentemente, não comprovado o estado de
necessidade, exigida no preceito constitucional citado, descabe a concessão
da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de
necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229161-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
concedendo aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da
publicação deste acórdão, para recolher, em primeira instância, eventuais
custas devidas, além do preparo referente ao presente recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica